Tribunal: TJDFT
Processo: 0745622-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Vício. Omissão. Ausência. Rediscussão da Matéria. Impossibilidade. Prequestionamento. Recurso desprovido.
I Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que manteve decisão de arquivamento provisório de cumprimento de sentença, com fundamento na necessidade de comprovação da extinção da dívida no juízo universal da recuperação judicial.
II- Questão em discussão
2. Análise se o comando decisório foi omisso, contraditório, obscuro ou padeceu de erro material.
III- Razões de decidir
3. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
4. Não se verifica omissão quanto às teses defensivas, quando o acórdão abordou detalhadamente a matéria levantada pelo agravante e rebateu pontualmente as questões apresentadas pela parte agravada.
5. A alegação de omissão quanto aos artigos 49 e 59 da Lei 11.101/2005 não se sustenta, pois o acórdão analisou a sistemática da recuperação judicial, incluindo a concentração de competência e a necessidade de controle integral do cumprimento do plano (fundamentos III e IV do acórdão original).
6. A invocação de precedente do TJDFT não configura questão relevante omitida, mas tentativa de rediscussão da matéria já decidida, o que é vedado em sede de embargos.

IV- Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.
____________

Tese de julgamento: A homologação judicial do plano de recuperação não autoriza, por si só, a extinção automática de execuções individuais sem manifestação expressa do juízo universal sobre a efetiva quitação do crédito, nos termos do artigo 924, III, do CPC.

Legislação citada:
CPC, art. 1.022
Lei 11.101/2005, arts. 49 e 59
CPC, art. 1.022.